Tribunal: TJSP
Processo: 1503112-67.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação culposa – Materialidade e autoria comprovadas – Penas corretamente fixadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503112-67.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JEFERSON
RIBEIRO NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503112-67.2018.8.26.0196 -Voto no 2175
2
VOTO no 2175
APELAÇÃO no 1503112-67.2018.8.26.0196
COMARCA: Franca
APELANTE: Jeferson Ribeiro Nogueira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Alexandre Semedo de Oliveira
APELAÇÃO
CRIMINAL

Receptação
culposa

Materialidade e autoria comprovadas Penas corretamente
fixadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Jeferson
Ribeiro Nogueira contra a r. sentença de fls. 164/167, que o declarou
incurso no artigo 180, § 3o do Código Penal, condenando-o à pena de 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 182/188), a
Defesa sustenta, em síntese, que deve haver a absolvição por
insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal. Subsidiariamente, afirma que o aumento da pena por
maus antecedentes e pela reincidência configura bis in idem. Defende a
fixação do regime aberto e substituição da pena prisional por penas
alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503112-67.2018.8.26.0196 -Voto no 2175
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 192/195).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 207/212).
É o relatório.
Consta
da
denúncia
que,
no
período
compreendido entre os dias 19 e 26 de setembro de 2018, na “Praça
Barão”, na Cidade e Comarca de Franca, o ora apelante Jeferson
Ribeiro Nogueira adquiriu e recebeu de indivíduo desconhecido, jóias
(06 anéis e 04 pulseiras) que sabia serem produtos de crime anterior, ou
seja, furto cometido contra a vítima Rosangela Diniz Rodrigues.
Note-se que o Juízo a quo, na sentença,
desclassificou a conduta do réu para a modalidade culposa, inexistindo
recurso da Acusação.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/12) pelo auto de reconhecimento de objeto
(fls. 17), pelo auto de entrega (fls. 18), pelo auto de avaliação indireta
(fls. 30), bem como pela prova oral produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503112-67.2018.8.26.0196 -Voto no 2175
4
seguramente sobre o réu.
O réu não compareceu em Juízo e teve sua
revelia decretada. Na delegacia, disse que comprou as joias na “Praça
Barão”, de pessoa desconhecida, pagando a quantia de mil e quinhentos
reais. Afirma que não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos,
adquirindo os bens para uso pessoal.
A vítima, em Juízo, confirmou que teve
furtadas algumas joias, tendo recuperado no dia seguinte parte delas.
Por sua vez, os policiais civis Danilo Tosati e
Marcos Euclides Coelho, relataram em Juízo que estavam investigando
furtos em relojoarias, recebendo informações de que o acusado estaria
envolvido nesses delitos. Em diligências, na residência do acusado,
apreenderam diversas pratas, de origem duvidosa, reconhecidas pela
vítima, na delegacia de polícia, como de sua propriedade. Indagado, o
acusado disse que comprou de uma pessoa desconhecida na Praça
Barão.
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado
não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-
lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório dos detalhados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503112-67.2018.8.26.0196 -Voto no 2175
5
depoimentos das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Nítido, assim, que o réu devia presumir que as
joias foram obtidas por meio criminoso, pois são bens de alto valor e
foram compradas em via pública, de desconhecido. Note-se que o Juízo
foi por demais benevolente ao desclassificar a conduta do acusado,
tendo em vista que o negócio não aparentava legalidade, não tendo o
apelante sequer ter comprovado que realmente efetuou o pagamento da
quantia de R$1.500,00.
De qualquer maneira, não é possível absolver o
réu, pois o réu, conforme explicado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer, “não agiu com as cautelas devidas, ao adquirir
joias” (fls. 208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503112-67.2018.8.26.0196 -Voto no 2175
6
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Frise-se que o réu foi surpreendido com as
joias objeto de crime, sem nota fiscal ou documentos, sem informar os
dados da pessoa vendedora e não comprovou o valor pago nos bens.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e
as circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral,
patenteiam o efetivo cabimento da condenação, passando-se à análise da
dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do
crime foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante da
existência de maus antecedentes, comprovados pelos documentos de fls.
76.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência (comprovada por documento de fls. 74/75), foi compensada
pela atenuante da menoridade relativa.
Além disso, anote-se que não há que se cogitar
de bis in idem quando algumas das condenações são consideradas como
maus antecedentes e outras para fins de reincidência. O que não se pode
fazer é considerar a mesma condenação por duas vezes. Ou seja, aplicar
aumentos em fases diferentes por conta da mesma condenação. No caso
dos autos, evidentemente, não foi o que ocorreu, pois foram
consideradas
duas
condenações
diferentes:
Processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503112-67.2018.8.26.0196 -Voto no 2175
7
1502021-39.2018.8.26.0196 e Processo no 0014035-03.2016.8.26.0196).
Ausentes causas de aumento ou de diminuição
de pena, a sanção pelo crime de receptação culposa é 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e a pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com relação ao regime fixado, observa-se que,
na hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já
possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
patrimoniais, não hesitou em subtrair novamente. Note-se que o réu é
reincidente e possui maus antecedentes. Assim, o regime inicial
semiaberto, foi corretamente fixado, inclusive sendo benevolente ao réu,
estando em observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
sendo descabida a substituição da pena restritiva de liberdade por
restritiva de direitos, dada a expressa vedação contida no artigo 44,
inciso II, do referido Diploma Legal, já que o réu é reincidente e,
inclusive, já foi condenado pelo mesmo delito (fls. 76), de modo que a
substituição seria insuficiente para a prevenção ou reprovação do crime.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora